Tribunal: CARF
Processo: 10670.720166/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720166/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.307 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
BENEDICTO GIANOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
É legalmente admissível o arbitramento do Valor da Terra Nua apurado com
base no Sistema de Preços de Terra, observado o requisito da aptidão agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 06108/00073/2007, fls. 2 a 5, em face
ao contribuinte acima identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercício 2005, no valor principal de R$ 52.284,43, acrescido de multa de ofício e juros
de mora, em razão da não comprovação do Valor da Terra Nua declarado, arbitrado por aptidão
agrícola (fls. 13).
Ciência postal em 20/12/2007, fls. 27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720166/2007-91
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720166/2007-91

Impugnação (fls. 28 a 36)
O contribuinte formalizou a impugnação em 20/1/2008, em que defende a
ilegalidade do arbitramento do Valor da Terra Nua pela tabela do Sistema de Preços de Terra, a
partir de valores médios, autorização inexistente na Lei.
Apresentou Laudo Técnico, fls. 40 a 49, elaborado por engenheiro agrônomo
legalmente habilitado, em que consta o hectare de R$ 10,67, com anotação de responsabilidade
técnica de fls. 39.
Acórdão no 03-24.566 (fls. 70 a 77)
As autoridade julgadoras, por unanimidade de votos, acordaram em considerar
procedente o lançamento, por estar o Valor da Terra Nua declarado subavaliado em comparação
ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de 2005, referente a
imóveis rurais localizados em Januária/MG. O arbitramento levado a cabo considerou o valor da
aptidão agrícola “campos”, obedecido o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Rejeitaram o Laudo Técnico por não obedecer as normas da ABNT, não havendo
a demonstração clara e inequívoca do valor fundiário do imóvel à época do fato gerador em 1o de
janeiro de 2005, nem a existência de características particulares desfavoráveis. Além disto, o
grau de precisão é classificado como normal, diverso daquele exigido no Termo de Intimação e
na NBR 14.653.
Rejeitaram a Declaração da Secretaria Municipal de Tributos, Arrecadação e
Fiscalização por esta se referir à gleba rural do ano de 2001, e o Laudo de Avaliação da
Imobiliária Mota Ltda, por não estar previsto na legislação de regência e referir-se à avaliação do
valor venal de imóvel diverso.
Ciência postal em 24/6/2008, fls. 80.
Recurso Voluntário (fls. 87 a 96)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 18/7/2008, em que destacou a
ilegalidade da tabela do Sistema de Preços de Terra, instituído pela Portaria no 447/2002 e não
por Lei.
Entendeu ser incompetente a Delegacia de Julgamento para julgar a prestabilidade
do Laudo Técnico e, depois, defendeu os itens elencados no acórdão recorrido.
Em seguida, criticou a atuação fiscal por haver utilizado a tabela do Sistema de
Preços de Terra não apenas para arbitramento, mas também para identificar a subavaliação, não
dando publicidade de seu conteúdo ao contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720166/2007-91

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A possibilidade de arbitramento do preço da terra nua está estabelecido no art. 14
da Lei n. 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Esta lei autorizou a edição da Portaria SRF n. 447/2002, que instituiu o Sistema de
Preços de Terra (SIPT), a ser alimentado com informações das Secretarias de Agricultura ou
entes correlatos, assim como com os valores da terra nua da base de declarações do ITR.
Por estar previsto em lei, não existe incorreção na utilização do SIPT. E, no caso
presente, a autoridade tributária empregou o valor da terra nua constante no sistema, conforme
tela à fl. 13, com base na aptidão agrícola para o município de Januária/MG, respeitando o art.
12, § 1o, II, da Lei n. 8.629/93, e conferindo publicidade do valor adotado ao contribuinte,
oportunizando o direito a apresentar documentação hábil a desfazer o arbitramento, não havendo
ilegalidade no procedimento.
Em face a isso, o contribuinte apresentou Laudo de Avaliação Fazenda Barra do
Boi (fls. 40 a 46), assinado por engenheiro agrônomo, com anotação de responsabilidade técnica,
mas que desatende a NBR 14.653 da ABNT nos termos abaixo retirados do acórdão recorrido:
No presente caso, não há como acatar o Laudo, pois entendo que o teor do documento
trazido aos autos realmente não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe,
uma vez que não segue as normas da ABNT, não demonstrando, de forma clara e
inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2005
(lo.01.2005), nem a existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Em síntese, o autor do trabalho não se preocupou em realizar de forma mais
completa e detalhada a avaliação propriamente dita do imóvel rural, a preços de
1o.01.2005, de modo a atender as referidas normas, mas apenas em apresentar
observações / comentários das características da região de localização do imóvel e
suas características de forma bem sucinta, utilizando-se como parâmetro o valor
registrado na escritura de compra e venda de um único imóvel rural localizado no
município de Januária - MG, em 2000.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720166/2007-91

De fato, a avaliação constante do laudo de fls. 39/45 é por demais sucinta, não
atendendo aos requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3, principalmente os itens
7.7 - Tratamento de Dados, 8 - Metodologia Aplicável, 9 - Especificação das
Avaliações e 10 - Procedimentos específicos.
No que se refere ao nível de precisão, a avaliação, constante do referido laudo, foi
classificada como normal, pelo próprio profissional que elaborou o laudo, não
obedecendo ao exigido pela fiscalização, na intimação inicial, de fls. 05/06, que
exigia uma fundamentação e grau de precisão II, conforme estabelecido na NBR
14.653.
A exemplo do VTN/ha originariamente declarado, o VTN/ha apontado pelo autor do
trabalho, de R$ 10,67, também se encontra muito abaixo do VTN médio por hectare,
apurado no universo das DITRs, de R$ 184,01, informado no SIPT, para o ano de 2005,
correspondendo a apenas 5,8% desse VTN médio por hectare, de forma que o
acatamento da pretensão do contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse
dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na região, o que
não aconteceu.
Não obstante o Laudo apresentado, de fls. 39/45, referir-se ao exercício de 2005, cabe
registrar que os Laudos apresentados pelo impugnante para os exercícios de 2003 e de
2004, referentes ao mesmo imóvel rural, juntados aos autos dos Processos n"
10670.720150/2007-89 e 10670.720159/2007-90, respectivamente, também julgados
nesta Sessão, apresentam idêntico valor para o VTN (R$10,67/ha), levando-se a
hipótese de que não haveria oscilações no mercado imobiliário rural no transcorrer
desses três exercícios, fato que em nosso entendimento seria muito difícil ocorrer.
(grifei)
Ao que se observa, a autoridade julgadora de primeira instância enumerou vários
elementos que demonstram que o laudo desatendeu a NBR 14.653 da ABNT. Vejamos excertos
retirados do Laudo Técnico:
5. Nível de Precisão:
Normal, conforme ABNT NBR 14.653-3:2004.
7. Diagnóstico do Mercado:
O mercado de imóveis rurais está intrinsecamente relacionado com o sucesso de
empreendimentos agropecuários na região, fato que não se pode constatar em
relação a propriedade “Fazenda Barra do Boi”. O imóvel avaliado se encontra
localizado no município de Januária-MG, cuja atividade rural principal é a
bovinocultura de corte desenvolvida de forma extensiva e precária A extensão
territorial desse município possibilita uma variabilidade muito acentuada em
relação as suas condições fisiográficas. As propriedades de terras localizadas nas
proximidades e no interior da região da “Depressão Sanfranciscana” onde
predomina a influência das formações cársticas, além da planície de inundação
do Rio São Francisco, possuem solos de fertilidade alta, boa estrutura logística,
incluindo malha rodoviária relativamente boa, com boa trafegabilidade,
disponibilidade de energia elétrica através de redes de transmissão de
propriedade da CEMIG, escolas, telefonia, postos de saúde, e ainda o próximo e
fácil acesso à sede do município , e com isso evidentemente, um elevado nível de
ocupação humana com áreas de módulo pequeno a médio. Todo esse conjunto de
fatores imprime uma condição que contribui para uma maior procura e
valorização dos preços de terras nessa região. Ao contrário, nas regiões mais
afastadas do Rio São Francisco, como é o caso daquela onde o imóvel objeto da
presente avaliação se encontra inserido, as condições são as mais adversas
possíveis, com solos de fertilidade muito baixa, difícil acesso, distante da sede do
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720166/2007-91

município, sem investimentos públicos nos mais diversos setores, com baixo
nível de ocupação antrópica, baixo IDH, e por tais razões as propriedades rurais
são de áreas extensas, preços muito baixo e pouco interessantes como
investimento. Esse contraste se faz sentir de forma clara e inequívoca e dificulta
uma pesquisa de mercado direcionada para aquela região onde o imóvel avaliado
se encontra pelo simples fato de que ao longo de anos não se tem identificado
negócios de terras realizados com propriedades que tenham parâmetros
semelhantes. Assim foi tomado como base transação imobiliária formalizada
através de “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel” (cópia
anexa) em 09/02/2000, onde 11.232,05 há da FAZENDA CABANO,
município de Januária-MG, são vendidos pelo preço de R$140.000,00, ou
seja R$12,47/há, sendo importante informar que o referido imóvel se
encontra em região “ mais valorizada” que aquela da “Fazenda Barra do
Boi”.
9. Conclusão:
O valor de mercado do imóvel denominado FAZENDA BARRA DO BOI,
apurado para as condições da região onde o mesmo se acha inserido, reportado
ao ano-base de 2005, tem como componente principal o VTN cujo valor é de
R$101.095,04, ou R$10,67/há, preço decorrente conforme já se mencionou nos
itens anteriores, das ' características desfavoráveis da citada região, ou seja, solos
de fertilidade muito baixa, clima semi-árido, com baixo índice de ocupação
antrópica, acesso difícil, sem estruturas físicas importantes como estradas,
energia elétrica, escolas, telefonia, etc. Por outro lado, nas regiões do mesmo
município (Januária-MG) em que a densidade populacional na zona rural é
maior, as terras são mais valorizadas pelo fato das mesmas características
mencionadas anteriormente serem diametralmente opostas. Tais fatos são
demonstrados de forma clara e pode ser ilustrada através do mapa de solos onde
se observa as suas diversas classes, além da posição imóvel avaliado em relação
a sede do município de Januária-MG. (grifei)
No recurso voluntário, o contribuinte entende que a autoridade julgadora não é
competente para julgar a prestabilidade do conteúdo técnico do Laudo, mas tão somente aspectos
extrínsecos a este (autenticidade, veracidade, cumprimento de exigências legais acessórias etc).
O ITR é apurado através do lançamento por homologação de que trata o art. 150
do Código Tributário Nacional, legalmente deslocada à autoridade tributária o poder-dever de
homologar, ou não, o lançamento. No exercício deste poder-dever, a autoridade tributária deverá
examinar a documentação que subsidie as informações apresentadas pelo sujeito passivo em sua
bastante Declaração de ITR e desconsiderando aquelas que estiverem em dissintonia da Lei.
Deste modo, se a autoridade tributária detém competência para apreciar o Laudo
Técnico, também a possui as autoridades julgadoras (Delegacias de Julgamento e este Conselho),
por se tratarem de órgãos do contencioso administrativo, revisores de autos de infração e das
notificações de lançamento lavrados. Decidir em desfavor implicaria em subtrair a competência
da autoridade julgadora de apreciar a prova carreada aos autos, infirmando o princípio do livre
convencimento motivado, exercido na decisão de primeira instância e contra que o contribuinte
se insurge, sem razão.
Embora o acórdão recorrido expresse, de modo bastante genérico, os dispositivos
desatendidos da NBR 14.653-3, a imprestabilidade do Laudo Técnico para fins de estabelecer o
VTN em R$ 10,67/ha se evidencia na ausência de amostra representativa para fins de apuração
do Valor da Terra Nua, consistente em apenas um imóvel (Fazenda Cabano), cuja venda ocorreu
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720166/2007-91

há cerca de 5 anos do fato gerador. Além do mais, o grau de fundamentação e precisão diverge
daquele exigido no termo de intimação fiscal lavrado no curso do procedimento de fiscalização.
Assim, correto o procedimento de arbitramento do Valor da Terra Nua pelo
Sistema de Preços de Terra, atendidas as disposições legais e considerada a aptidão agrícola.
O fato de a fiscalização do ITR/2002 não ter considerado subavaliado o Valor da
Terra Nua naquela oportunidade é aspecto circunstancial a este julgamento e nele não interfere.
Do mesmo modo, a transação de 24/10/2003 referente à venda de imóvel na
mesma região também não é instrumento de prova legalmente admitido para desconstituir o
valor arbitrado em conformidade com a legislação de regência.
No mais, a identificação de uma eventual subavaliação do imóvel rural é aspecto
pretérito ao procedimento de fiscalização e se circunscreve na esfera de discricionariedade da
autoridade tributária apta a ensejar, ou não, a instauração de procedimento de fiscalização, não
havendo como esta autoridade julgadora imiscuir-se nesta seara salvo em casos de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Não é a hipótese dos autos, porquanto a autoridade tributária pode utilizar
as informações com que esteja municiada para aferir se houve a correta apuração dos tributos
devidos pelo sujeito passivo, não havendo óbice que o indício de subavaliação advenha do SIPT.
Para concluir, o contribuinte tomou conhecimento do Valor da Terra Nua quando
da lavratura da notificação de lançamento e pôde exercer seu direito a mais ampla defesa, não se
caracterizando nenhum atentado aos princípios balizadores da Administração Pública. Destaco
que a atividade lançamento pode, até mesmo, ser realizada de modo inquisitório, quando o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 461).
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

1 Súmula CARF no 46. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos
em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital